Tribunal: STF
Processo: ADPF 205
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Inaplicabilidade. Processo de natureza objetiva. Intempestividade. Recurso não subscrito pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Precedentes. Agravo do qual não se conhece.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis aos processos de índole objetiva. Precedentes: ADI 2674-MC-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/16; ADI 2130 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/01; ADI 1797 MC-AgR-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 29/06/01.



    2. Considerando a remansosa jurisprudência do Tribunal, reiterada recentemente pelo Plenário, é inaplicável ao controle concentrado a exigência de intimação pessoal dos entes públicos (art. 183 do CPC/2015), a revelar a intempestividade do recurso. 



    3. O agravo também é insuscetível de conhecimento, pois, embora alegadamente interporto pelo Governador do Estado do Piauí, foi assinado unicamente por Procurador do Estado, e não pelo Chefe do Poder Executivo estadual, único legitimado a instaurar os processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.